Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO POR VINTE ANOS EM REGÊNCIA DE CLASSE. DISCUSSÃO SOBRE A COMPATIBILIDADE COM A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA TRATAR DE DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo
2 – Agravo de instrumento. Servidor público. Professor. Redução da jornada de trabalho por 20 anos em regência de classe. Servidor que já goza de redução da jornada para cuidados com a filha portadora de necessidades especiais. Discussão acerca da compatibilidade entre os dois benefícios. Ausência de plausibilidade da alegação. A concessão da medida excepcional, mormente em face da Administração, em cujo favor milita a presunção da legalidade dos atos administrativos, exige que seja evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação, o que nesta sede não restaram demonstrados. A discussão sobre se a redução da jornada de trabalho em regência de classe prevista no art. 9o § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 é compatível ou não com a redução da jornada de trabalho que a recorrente já aufere para cuidados com sua filha portadora de necessidades especiais já demonstra a controvérsia da questão, afastando a plausibilidade do direito invocado. Também não se verifica que se a parte aguardar o regular processamento do feito estará sujeita a algum risco de dano irreparável, mormente tendo-se em conta a celeridade com que os processos nos Juizados tramitam. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente.
E